Tribunal: TJSP
Processo: 2115271-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PERITO. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVA A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROFISSIONAL NOMEADO QUE AUXILIA O JUÍZO, SENDO ESSENCIAL A MANUTENÇÃO DA CONFIANÇA PARA O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. MAGISTRADO, ADEMAIS, QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA E QUE PODERÁ PROCEDER À REMOÇÃO DO PROFISSIONAL DA FUNÇÃO CASO ASSIM

Ementa:
PERITO. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVA A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROFISSIONAL NOMEADO QUE AUXILIA O JUÍZO, SENDO ESSENCIAL A MANUTENÇÃO DA CONFIANÇA PARA O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. MAGISTRADO, ADEMAIS, QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA E QUE PODERÁ PROCEDER À REMOÇÃO DO PROFISSIONAL DA FUNÇÃO CASO ASSIM ENTENDA NECESSÁRIO À VISTA DO LAUDO ELABORADO AO TÉRMINO DO TRABALHO DO 'EXPERT'. RECURSO DESPROVIDO.